Tribunal: TJDFT
Processo: 0716017-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.056 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE 10% A 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas causas em que não houver condenação ou proveito econômico auferido pela parte, como regra geral, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a Tese 1.076 acerca da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa do juiz nos casos em que o valor da causa se mostre elevado, devendo obrigatoriamente ser aplicada a regra prevista no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. A fixação de honorários por equidade, na forma do § 8o do mesmo artigo, é excepcional e só deve ocorrer quando o valor da causa for inestimável ou muito baixo, ou, ainda, o proveito econômico for irrisório, o que não é o caso dos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido.